Tribunal: STF
Processo: ARE 1372112
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto pelo Estado do Tocantins (peça 99), com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça daquela unidade da federação, assim ementado (peças 87 e 92):



    APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECUPERAÇÃO DE RODOVIA. RESERVA DO POSSÍVEL. AUSÊNCIA DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DILAÇÃO DO PRAZO EM FUNÇÃO DO QUADRO VIVENCIADO PELO PAÍS NA PANDEMIA DO COVID-19.



    1. A necessidade de previsão nas leis de orçamento público e execução orçamentária não é uma norma absoluta, pois entre o direito do cidadão a um trânsito seguro de forma a garantir a proteção da vida e a necessidade de organização do orçamento do Estado, a proteção à vida se sobrepõe.



    2. Dever de agir do Estado. Razoável exigir-se do Estado que realize a reparação de rodovias que se encontram em precária situação, isto é, que conserve minimamente as rodovias que estão sob sua responsabilidade.



    3. Negativa do dever de fazer sem qualquer fundamentação, nem mesmo com indício de prova de impossibilidade financeira para a realização dos serviços. Precedentes do STF MC na ADPF n. 45. Restrição fundamentada é restrição possível, restrição não fundamentada é violação.



    4. A denominada “reserva do possível” está muito mais relacionada com a razoabilidade das pretensões dos indivíduos perante o Estado, a determinar o que é possível ou não ser exigido da coletividade, do que propriamente com a noção de escassez de recursos econômicos para atender a estas pretensões. A “reserva do possível” deve ser entendida como aquilo que o indivíduo pode requerer de modo razoável da sociedade, preservando-se a “dignidade da pessoa humana”.



    5. Lado outro deve ser ponderado que o País vive momentos difíceis com a pandemia do COVID-19, com queda de arrecadação dos entes federados e esforços na área de saúde, sendo razoável a dilação de prazo para conclusão das obras de 6 para 12 meses.



    6. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. Reexame necessário não conhecido.



    Apontando a eventual violação às normas contidas no art. 2º da Constituição Federal, o recorrente sustenta, em síntese, que:



    [...] trata-se de matéria que não pode ser objeto de análise pelo Poder Judiciário, cujo foco deve estar ligado aos aspectos formais de validade dos atos da Administração, e não sobre o mérito administrativo.



    Assim, não se verificando, in concreto, que o Poder Público estadual está a agir de forma irrazoável, colocando em risco os direitos fundamentais da população, mas tão só deixando de promover reparos asfálticos em uma rodovia, não há como reconhecer que a intervenção judicial pretendida nos autos encontra amparo constitucional.



    [...]



    Portanto, a decisão sobre quais medidas devem ser adotadas para a execução do orçamento público, salvo casos excepcionais que envolvam risco à direitos individuais e coletivos, não está no âmbito das atribuições do Poder Judiciário, mas sim do Poder Executivo, enquanto poder com maior capacidade institucional para realizar um juízo técnico e globalizado sobre todas as necessidades públicas que devem ser satisfeitas pelo limitado orçamento estatal.



    Eis a síntese necessária. DECIDO. 



    Reputo inadmissível o recurso extraordinário com agravo.



    O Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de ser “[...] possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo” (ARE 1.015.529 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski).



    Transcrevo, a seguir, os pertinentes trechos do acórdão recorrido no ponto que aqui interessa:



    Aduz o Parquet que a Rodovia TO-348 no trecho compreendido entre os municípios de Dois Irmãos e Araguacema encontra-se em avançado estágio de degradação, em decorrência da omissão do Estado do Tocantins na manutenção adequada para prevenir e corrigir os danos causados pelo uso e o decurso do tempo.



    Afirma que a mencionada via não possui acostamento, sinalização horizontal e vertical visível, micro-revestimento e placas de sinalização adequadas.



    Ainda, alega que a recuperação do asfalto tem sido efetuada somente por meio de operações tapa-buracos, ocasionando sério desnivelamento da pista.



    [...]



    [...] Em seu arrazoado, o Estado não nega os problemas na rodovia RO-348, trazendo discussões acerca da ingerência do Poder Judiciário em políticas públicas, reserva do possível e problemas de ordem orçamentária. Portanto, efetivamente há omissão do Estado que não gere com a urgência necessária a prestação dos serviços aos seus mandantes.



    [...]



    No presente caso, tudo indica que não há que se falar em impossibilidade material de realizar a conservação da aludida estrada, mas sim em omissão dolosa quanto à vontade de fazer. Não foi acostada aos autos nenhuma prova de qualquer indício de impossibilidade financeira do Estado em realizar os serviços necessários para a conservação dos trechos das rodovias em comento.



    Desse modo, ressoa cristalino que o Colegiado de origem, baseado na possibilidade de o Judiciário determinar, ao Estado, quando inadimplente e em situações excepcionais, a implementação de políticas públicas constitucionalmente previstas, decidiu a presente causa em  avaliação do arcabouço factual dos autos, o que atrai a aplicação, na espécie, do óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    A propósito da questão posta no apelo extremo acerca da limitação orçamentária para o cumprimento da obrigação de fazer determinada na sentença da ação civil pública, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “o Poder Público, ressalvado a ocorrência de motivo objetivamente mensurável, não pode se furtar à observância de seus encargos constitucionais” (RE 820.910 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski). 



    Veja-se, também, a oportuna advertência constante do voto do ministro Celso de Mello no RE 410.715 AgR:



    Não se mostrará lícito, contudo, ao Poder Público, em tal hipótese, criar obstáculo artificial que revele – a partir de indevida manipulação de sua atividade financeira e/ou político-administrativa – o ilegítimo, arbitrário e censurável propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar o estabelecimento e a preservação, em favor da pessoa e dos cidadãos, de condições materiais mínimas de existência (ADPF 45/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Informativo/STF nº 345/2004). Cumpre advertir, desse modo, na linha de expressivo magistério doutrinário (OTÁVIO HENRIQUE MARTINS PORT, Os Direitos Sociais e Econômicos e a Discricionariedade da Administração Pública, p. 105/110, item n. 6, e p. 209/211, itens ns. 17-21, 2005, RCS Editora Ltda.), que a cláusula da “reserva do possível” – ressalvada a ocorrência de justo motivo objetivamente aferível – não pode ser invocada, pelo Estado, com a finalidade de exonerar-se, dolosamente, do cumprimento de suas obrigações constitucionais, notadamente quando, dessa conduta governamental negativa, puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais impregnados de um sentido de essencial fundamentalidade.



    (RE 410.715 AgR, Relator o ministro Celso de Mello)



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida. 



    Publique-se.



Brasília, 11 de abril de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator